Tribunal: STF
Processo: RE 1476362
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE. ENFERMEIRA. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES COMPROVADAMENTE INSALUBRES. ARTIGO 40, § 4º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA VINCULANTE 33. APLICABILIDADE DO ARTIGO 57, § 1º, DA LEI FEDERAL 8.213/1991. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INTEGRALIDADE E PARIDADE. REQUISITOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APOSENTADORIA ESPECIAL - Servidora estadual - Enfermeira - Tempo de serviço prestado em condições insalubres - Aplicação analógica do art. 57 da Lei n.º 8.213/91 - Parte que preenche os requisitos para obtenção do benefício - Precedentes dos Tribunais Superiores e do TJSP - Integralidade e paridade - Cabimento - Ingresso no serviço público antes das Emendas Constitucionais nº 41/03 e 47/05 - LCE 1.534/2020 afastada - Pagamento da aposentadoria desde o requerimento administrativo - Cabimento - Reparação do dano causado pela recusa na esfera administrativa - Servidora que não pode usufruir sua legítima aposentadoria - Sentença de parcial procedência reformada - Reexame necessário e recurso de apelação da FESP, desprovidos - Recurso de apelação da autora, provido.” (Doc. 8, p. 2)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de São Paulo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 40, § 4º, inciso III e § 10, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que a parte ora recorrida não faz jus à concessão de aposentadoria especial. Alega que, “para reconhecer-se o direito ao benefício de aposentadoria especial, o servidor público deve comprovar que (a) trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física; (b) de forma permanente, e não ocasional nem intermitente (art. 57, § 3º), mediante a (c) efetiva exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais (§ 4º), pelo período de 25 anos” (Doc. 12, p. 11). Afirma que a “prova dos mencionados fatos deve ser feita por meio da elaboração de um laudo técnico elaborado por um médico do trabalho ou por um engenheiro do trabalho e deve abordar os exatos parâmetros acima delineados” (Doc. 12, p. 12). Argumenta que, na espécie, “a parte autora não acostou aos autos laudo específico demonstrando que trabalhou por 25 anos exposta aos agentes nocivos à sua saúde ou integridade física” (Doc. 12, p. 13). Salienta que “a simples percepção da gratificação denominada de Adicional de Insalubridade não é suficiente para assegurar o direito à aposentadoria especial em questão“, porquanto “os requisitos de concessão da gratificação chamada de Adicional de Insalubridade são distintos dos requisitos de concessão de Aposentadoria Especial” (Doc. 12, p. 13). Ressalta que “a parte autora somente demonstrou ter percebido adicional de insalubridade em alguns anos, não tendo apresentado prova técnica do preenchimento dos requisitos do artigo 57 e 58 da Lei Federal 8.213/91” (Doc. 12, p. 14). Discorre que, caso a decisão de concessão da aposentadoria especial seja mantida, “deve a decisão ora recorrida ser reformada para se afastar o reconhecimento do direito à integralidade e à paridade, tendo em vista que tal direito apenas pode ser reconhecido, atualmente, aos servidores que atendam aos requisitos das ECs 41/03 e 47/05” (Doc. 12, p. 14). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido formulado na inicial e, alternativamente, “que seja considerado o quanto alegado acerca da impossibilidade de pagamento retroativo do benefício” (Doc. 12, p. 16-17).



    Sandra Regina Bento da Silva apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 13, p. 4-6).



    A Presidência da Seção de Direito quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 14).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Temas 942 e 1.019 (Doc. 20).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, consignou:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Juízo de retratação - CPC, art. 1.030 - Tema 942/STF - Conversão de tempo de serviço especial em tempo de serviço comum para fins previdenciários - Ausência de ofensa ao Tema 942 - Pedido de concessão de aposentadoria especial - Mais de 25 anos de serviço prestado sob condições especiais - Enfermeira - Acórdão de apelação mantido.” (Doc. 24, p. 2)



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo proferiu, então, juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 26).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que, ante a ausência de regulamentação de critérios para a aposentadoria especial de servidor público, devem ser aplicadas, por analogia, as normas previstas para o Regime Geral de Previdência Social. Tal orientação se encontra consolidada na Súmula Vinculante 33, in litteris: 



    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” (DJe de 24/04/2014, destaquei)



    In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou:



    “Sustenta a autora, ocupante do cargo enfermeira, trabalhar em condições insalubres há mais de 25 anos, é servidora estadual desde 26/02/1993, tem direito à aposentadoria especial, nos termos do art. 40, § 4º, II e III, da CF, c.c. art. 57, da Lei 8.213/91. 



    (...)



    Dessa forma, a pretensão tem fundamento na Lei Federal nº 8.213/91, por ausência de lei complementar de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que regulamente o art. 40 § 4º, da Constituição Federal, à época dos fatos. 



    (...)



    A atividade profissional é insalubre, recebe o respectivo adicional (fls. 16, 20, 25, 34), e o laudo técnico das condições do ambiente de trabalho conclui pelo exercício das atividades em condições especiais (fls. 45/48); consequentemente, detém a autora direito de obter contagem de tempo de serviço especial na razão direta da insalubridade a que se expõe, na forma do art. 57 da Lei nº 8.213/91, in verbis:



    (...)



    Em relação ao pedido de condenação da FESP ao pagamento das parcelas vencidas, relativas aos proventos de aposentadoria, a contar da data do pedido administrativo, também merece acolhimento. 



    Dado que a autora já preenchia as condições exigidas para aposentadoria especial quando do seu pedido administrativo, a aposentadoria deve ser concedida desde então, sem incidência da vedação constitucional à cumulação de vencimentos com proventos de aposentadoria, por se tratar de reparação do dano causado pela recusa de aposentadoria na esfera administrativa. 



    A autora, em atividade sabidamente insalubre, trabalhou desnecessariamente além do tempo que poderia desfrutar da aposentadoria, e é nisso que consiste o prejuízo experimentado.” (Doc. 8, p. 3-4 e 10, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo quanto ao preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial à servidora pública em questão e ao pagamento dos valores retroativos demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Outrossim, no que se refere à insurgência acerca da concessão do direito à paridade e à integralidade, melhor sorte não assiste ao recorrente, tendo em vista a jurisprudência desta Suprema Corte, in verbis:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 5º, XXXVI, E 40, §§ 4º E 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.299.216-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 12/04/2021, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidora pública municipal. Atividade insalubre. Concessão de aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.312.150-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 19/12/2022, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM ATIVIDADE INSALUBRE. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.397.650-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 06/09/2023, destaquei)



    Por fim, observo que o Tribunal de origem estabeleceu que os honorários advocatícios seriam fixados na fase de liquidação, motivo pelo qual fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente